Tribunal: TJBA
Processo: 8018768-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018768-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: Y. S. B. G. F. e outros (2)

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES, LORENA MARQUES DOS SANTOS CARVALHO

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE RIBEIRO FERREIRA

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS

EMENTA

Agravo de instrumento. Decisão que alterou os alimentos provisórios, determinando o pagamento de 50% do salário mínimo em pecúnia, o pagamento integral das mensalidades escolares e do plano de saúde das menores, além do rateio das despesas extraordinárias, em substituição ao valor anteriormente fixado de 2 (dois) salários mínimos. As agravantes sustentam que houve redução drástica dos alimentos, de R$ 3.036,00 para R$ 759,00, comprometendo a subsistência das menores. Alegam que a genitora permanece desempregada e sem fonte de renda, sendo impossível manter as filhas com o valor reduzido, requerendo o reestabelecimento do valor anterior ou, subsidiariamente, fixação de valor não inferior a R$ 2.500,00. A obrigação de prestar alimentos encontra fundamento nos arts. 227 e 229 da Constituição Federal, dos quais deriva o princípio da proteção integral, devendo os alimentos ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada (CC, art. 1.694, § 1º), observando-se o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Não houve redução efetiva do valor global dos alimentos, mas sim alteração na forma de prestação, de exclusivamente in pecúnia para prestação mista (in pecúnia e in natura). O valor global passou de R$ 3.036,00 para R$ 4.421,13, considerando-se o pagamento de 50% do salário mínimo (R$ 759,00), mensalidades escolares integrais (R$ 2.732,01) e plano de saúde integral (R$ 930,12), representando efetiva majoração dos alimentos. A prestação in natura das mensalidades escolares e dos planos de saúde garante que esses valores sejam efetivamente destinados à educação e saúde das menores, atendendo ao princípio da proteção integral e ao melhor interesse das crianças. A obrigação alimentar é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de suas possibilidades (CC, art. 1.703; ECA, art. 22, parágrafo único). A genitora não comprovou sua real incapacidade financeira. Considerando a guarda compartilhada com alternância de lares semanais, a forma de prestação fixada mostra-se adequada, pois cada genitor arca com as despesas variáveis (alimentação, moradia, energia, transporte) durante o período em que as menores permanecem sob sua guarda, enquanto as despesas fixas de maior monta (educação e saúde) são definidamente custeadas.
A
decisão recorrida está fundamentada em parecer do Ministério Público, que analisou detidamente as peculiaridades do caso, considerando inclusive manifestação da própria genitora no sentido de que o genitor deveria arcar integralmente com despesas de escola e saúde das infantes.
Decisão mantida. Agravo de Instrumento impovido
.